Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ALIMENTAR. PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora do salário da devedora em até 20%. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão a fim de que fosse concedido o desconto de 20% do salário da devedora até a quitação dos honorários advocatícios.
2. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora da remuneração da devedora sob o fundamento de que a excepcional mitigação à impenhorabilidade salarial não se aplicaria o caso. 2.1. Em que pese tal circunstância, não há que falar em absoluta impenhorabilidade do salário na hipótese em tela. 2.2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, desde que não seja violada a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.3. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.4. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, garantindo-se o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 2.5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua família. 2.6. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.
3. No caso, de acordo com a Declaração de Imposto de Renda da agravada (exercício 2021), ela é servidora pública federal e percebe remuneração bruta de R$ 30.936,90. Desse valor bruto, a parte aufere o valor líquido de R$ 13.373,16, segundo informações obtidas em seu contracheque. 3.1. Observa-se que a penhora de percentual da remuneração da devedora preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna, ao mesmo tempo que permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, restando configurada, assim, a plausibilidade jurídica da tese recursal. 3.2. Portanto, é cabível e razoável a penhora de 10% da remuneração líquida da agravada, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.